Tribunal: TJPA
Processo: 0812066-12.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812066-12.2023.8.14.0000

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: DENILSON FERNANDO DE FRANCA CUNHA, ANA CELIA DE SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, insurgindo-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que determinou a restituição de valores descontados compulsoriamente dos servidores públicos a título de contribuição ao plano de saúde.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a restituição dos valores descontados compulsoriamente deve ser limitada aos montantes retidos após a data de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 7.984/1999, pelo Tribunal de Justiça do Pará.

III. Razões de decidir.

3. O Pleno do Tribunal de Justiça do Pará, ao julgar a ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade da expressão "caráter obrigatório" contida no art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/1999, modulando os efeitos da decisão para que produzissem efeitos ex nunc, a partir de 21/11/2018.

4. Conforme entendimento consolidado, a restituição dos valores descontados compulsoriamente a título de contribuição ao plano de saúde é devida apenas a partir da data de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, ou seja, a partir de 21/11/2018.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido em parte. Restituição de valores limitada aos descontos efetuados após 21/11/2018.
Tese de julgamento: "A restituição dos valores descontados compulsoriamente dos servidores públicos a título de contribuição ao plano de saúde do IPAMB é devida apenas a partir de 21/11/2018, data da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/1999.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 149; Lei Municipal nº 7.984/1999, art. 46; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, pleno, julgado em 21/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 16319554, o qual julguei pelo improvimento, o referido apelo sobre a sentença nos autos de origem do Mandado de Segurança impetrado por
DENILSON FERNANDO DE FRANÇA CUNHA
e
ANA CÉLIA DE SOUZA VIANA,
ora agravados.

Inconformado com a decisão, o agravante argumenta que, apesar de a ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança obrigatória, seus efeitos foram modulados para vigorar somente a partir da publicação do respectivo Acórdão, julgado em 21/11/2018, de modo que a Lei nº 7.984/1999 deveria ser considerada constitucional até aquela data.

Diante desses argumentos, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada, negando a segurança pleiteada pela autora ou, alternativamente, reconhecendo a legalidade dos descontos até 21 de novembro de 2018.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. 17854023)
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Verifica-se, que a alegação do recorrente merece prosperar, haja visto que com relação a restituição dos valores, é válido mencionar que anteriormente era seguido o posicionamento de que a restituição da contribuição recolhida de forma indevida abrangia os últimos 05 (cinco) anos anteriores à impetração do
mandado de segurança
.

No entanto, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, realizado na sessão do dia 21.11.2018, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto à inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam ex nunc, ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018, senão vejamos:

EMENTA: ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO - CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. 1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89. 3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias 4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989. 5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal. 6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão caráter obrigatório, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF). 7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmos termos em que o STF vem decidindo. 8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém. 9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, declararam a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO, contida no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/199, modulando os seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão do Plenário, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias de novembro de 2018.

(TJPA, 2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21, publicado em 2018-12-03).

Nesse contexto, apresento recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça que aplica o entendimento consolidado na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PABSS. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. ADI PRÓPRIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A alegação do recorrente merece prosperar, haja vista que foi modificado o posicionamento de que a restituição da contribuição recolhida de forma indevida abrangia os últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, conforme consta na sentença.

2 - O Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, realizado na sessão do dia 21.11.2018, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto à inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. O segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam ex nunc, ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018

3 - Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, devendo ser observado o entendimento firmado no Pleno deste E. Tribunal de Justiça na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, determinando que a devolução de descontos alcance apenas o período posterior a 21/11/2018.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0044975-28.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

.....................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PABSS. ADI/TJPA 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. DATA DO JULGAMENTO (21.11.2018). EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO. SENTENÇA ALTERADA NESSA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0011932-66.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

.....................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADI. INCONSTITUICIONALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITO. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO. OMISSÃO. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.
O Município de Belém, ora embargante, ressalta que na data do julgamento do reexame necessário já havia sido proferida decisão no bojo da ADI n.º 0004529-08.2017.8.14.0000, em que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei Municipal n.º 7.984/1999, e fora modulado efeitos para que a inconstitucionalidade incida a partir do julgamento da ADI, 21/11/2018, ou seja, antes desta data todas as contribuições baseadas na lei municipal são consideradas legais, não havendo que se falar na ilegalidade do desconto objeto da lide.

3.
Destarte, entende-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos, não é cabível a manutenção da sentença no aspecto que determinou a incidência de efeitos pecuniários desde a impetração do mandado de segurança.

4.
Portanto, reconhecida a omissão no julgamento do reexame, é devida a reforma do Acórdão que manteve a sentença, para, atendendo aos efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, modificar a sentença no que tange aos efeitos pecuniários, determinando-se que só é possível a cobrança de valores descontados após o julgamento da ADI (21/11/2018), caso a pessoa não tenha aderido ao plano.

6. Conhecimento e provimento do recurso. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0852986-71.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022
)

......................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PABSS. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RESTITUIÇÃO. EFEITOS DA ADI/TJPA 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO EX NUNC. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;2. O embargante aduz que a decisão embargada foi omissa quanto ao julgamento da ADI 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade declarada, o que impossibilita a devolução dos valores descontados e pleiteados na demanda;3. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença com adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, fixando-os na ordem de R$1.000,00 (mil reais); mantida a sentença na imposição de suspensão de descontos e restituição de valores descontados compulsoriamente em favor do PABBS;4. A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI proposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a inconstitucionalidade da expressão ?caráter obrigatório? do art. 46, que estabelecia a contribuição compulsória para o PABSS;5. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do caráter obrigatório dos descontos de PABSS a contar de 21/11/2018, data de julgamento da ADI pelo Pleno deste TJ, pois imperiosa a adequação ao precedente obrigatório, em obediência ao disposto no inciso V do art. 927 do CPC;6. Devem ser acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes, para manter os termos do acórdão, que confirmou a sentença impositiva de suspensão e restituição de valores contra o IPAMB; porém, em razão dos efeitos ex nunc do controle concentrado de constitucionalidade, cumpre reconhecer a inviabilidade de eficácia da sentença, proferida em 27/10/2015, quanto à restituição dos valores descontados, que não pode ocorrer sobre período anterior a 21/11/2018;7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0001892-93.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2020)

...................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS PARA O PABSS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL INSTITUIR DESCONTO OBRIGATÓRIO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E HOSPITALAR. FIXAÇÃO DE TESE PELO STF NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 573540). DESCONTO INDEVIDO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.984/99 EM ADI JULGADA PELO PLENO DO TJPA COM EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DO JULGAMENTO DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO TJPA APLICANDO A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Não merece reforma o decisum que reformou a sentença para afastar a condenação à devolução das prestações pagas desde o requerimento administrativo, reconhecendo a sucumbência recíproca.

2 – A instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios tão somente instituir contribuições para o custeio do regime previdenciário que não se confundem com a cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares.

3 – A lei municipal nº 7.984/99 que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por determinar obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88 revelando-se inconstitucional uma vez que vedado ao ente municipal instituir contribuição para custeio de assistência médica e hospitalar. Precedente STF pela sistemática da repercussão geral (RE 573540).

4 – Hipótese na qual a declaração de inconstitucionalidade somente tem efeitos ex nunc. Precedentes recentes do TJPA.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0047221-94.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

.....................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IPAMB. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADOS NA ADI Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE A APARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Acórdão embargado manteve a condenação do ente público à restituição do valor descontado compulsória e indevidamente a título de contribuição do PABSS, desde a impetração (05/02/2007) até o cumprimento da liminar que ordenou a suspensão dos descontos.

2.
Contra a referida decisão colegiada, o embargante pretende a reforma parcial, sob alegação de omissão quanto a não aplicação da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, julgada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que modulou os efeitos da restituição dos valores descontados a título de contribuição do PABSS.

3.
Em razão da segurança jurídica, consignou que somente as parcelas descontadas após a publicação da decisão que declarou a inconstitucionalidade (ADI nº 0004529-08.2017.814.0000) é que seriam restituídas, aplicando-se ao caso o efeito ex nunc.

4.
Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB deve se dar somente a partir da data da publicação do Acórdão do Tribunal Pleno que reconheceu a inconstitucionalidade (Publicação ocorrida em 03/12/2018).

5.
Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0802011-79.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

....................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SAÚDE - PABSS. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADOS NA ADI Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE A APARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2. No caso em apreço, o embargante aponta omissão no julgado quanto à modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 em relação à devolução dos valores descontados para o Plano de Assistência Básica e Saúde (PABSS);

3. A contribuição é disciplinada pela Lei Municipal nº 7.984/1999, que foi objeto da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, julgada em 21/11/2018, com publicação do Acórdão em 03/12/2018, tendo consolidado o entendimento quanto à inconstitucionalidade da expressão “Caráter Obrigatório”, no art. 46 da referida Lei Municipal, mas, em razão da segurança jurídica, consignou que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade seriam ex nunc, com eficácia a partir da publicação do Acórdão;

4. Destarte, tendo em vista a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB deve se dar somente a partir da data da publicação do Acórdão do Tribunal Pleno que reconheceu a inconstitucionalidade, qual seja, 03/12/2018;

5. Embargos de declaração conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0026788-06.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, determinando que apenas os valores descontados após o dia 21/11/2018 são devidos, conforme estabelecido na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024